Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente.
2. Apelante sustenta que o prazo prescricional é de cinco anos, defendendo a inexistência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário, considerando a suspensão do processo e a ausência de atos úteis à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial com prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c arts. 70 e 77 do Decreto 57.663/1966.
4. A prescrição intercorrente aplica-se à execução e tem início após o decurso de um ano da suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
5. A reiteração de diligências infrutíferas, sem demonstração de sua efetividade, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples renovação de pesquisas sem êxito não configura impulso processual apto a afastar a prescrição.
6. Aplicável a redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio tempus regit actum, diante do fato do prazo prescricional ter se iniciado antes da Lei 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário observa o prazo trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/2004. 2. A reiteração de diligências infrutíferas, sem demonstração de efetividade, não suspende nem interrompe o prazo prescricional."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, art. 202, parágrafo único; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/1966, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150.
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30/09/2019.
TJDFT, Acórdão 2010492, 0016848-34.2016.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1603035, 0010482-64.2016.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 09/08/2022.